Tribunal: TJES
Processo: 0025249-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025249-19.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IN
CABÍ
VEL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. REDUÇÃO DA PENA.
INVIÁVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que embora o apelante alegue que comprou o veículo para efetuar o pagamento parcelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

2. O depoimento das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possui força suficiente para sustentar o édito condenatório. Precedentes do c. STJ.

3. Não se mostra possível desclassificar o delito para receptação culposa, uma vez que pelas circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de procedência ilícita, já que o preço que disse ter pago pelo veículo é irrisório. Além disso, o réu não logrou êxito em comprovar que celebrou acordo de compra e venda do veículo objeto de furto com o suposto proprietário, bem como era perfeitamente possível que o acusado fizesse a conferência do documento com o número do chassi, especialmente por se tratar de automóvel usado e bem abaixo do valor de mercado.

4. A pena base deve ser mantida no importe arbitrado em primeiro grau, uma vez que existe uma circunstância judicial desfavorável, sendo certo que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do julgador, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto. Precedentes do c. STJ.

5. Presente a agravante da reincidência específica, escorreita a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto).

6. A sanção pecuniária deve ser conservada, pois muito embora fixada em importe a menor e, portanto, não atenda ao princípio da proporcionalidade, não pode ser elevada, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

7. Preserva-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), ante a multirreincidência ostentada pelo acusado.

8. Inviável a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu segregado durante toda a instrução processual. Assim, se a sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença por persistirem os requisitos que a ensejaram, não faz sentido, inexistindo alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ.

9. Recurso a que se nega provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0025249-19.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
, em face da sentença de fls. 176/178, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime de receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas razões de id. 7443334, o apelante requer a absolvição, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pretende (i) a desclassificação para o crime do art. 180, § 3º, do CP, (ii) a fixação da pena no mínimo legal e (iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia
que, no dia 26 de agosto de 2018, agentes da guarda municipal realizavam patrulhamento pelo bairro Cobilândia quando avistaram o acusado conduzindo o veículo Toyota Corolla, que ostentava as placas MG HJQ-1209, que verificaram ser falsas.

Em razão disso, realizaram a abordagem e, ao checarem a numeração do chassis, descobriram que, na verdade, tratava-se do veículo Toyota Corolla, placas ES GFB-0555, produto de roubo ocorrido no dia 15 de julho de 2018, no município da Serra.

Consta da prefacial, que o acusado possuía a documentação referente às placas do veículo que estava na posse e, ao lhe questionarem sobre a origem do carro, o réu informou que o havia adquirido por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois de tratava de um veículo tipo “pokémon”.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Em relação ao pedido de absolvição
, não vejo como acolher.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência unificados (fls. 16/19 e 27/28), dos autos de prisão em flagrante (fls. 33/50) e de apreensão (fl. 12), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 07/08), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico que o réu afirmou em Juízo (fls. 165 - mídia) que comprou o veículo na internet por trinta mil reais, dando cinco mil de entrada e o restante seria pago de forma parcelada, tendo celebrado com o vendedor um “acordo de boca” nesse sentido.

Alegou, ainda, que recebeu a documentação do veículo e que, após quitá-lo, receberia o recibo para transferência, informando que antes de adquirir o carro, pesquisou acerca da licitude do veículo pelo documento.

No entanto, ao ser questionado sobre a identidade do vendedor do veículo, não soube informar quem seria a pessoa.

Assim, em que pese o réu ter afirmado desconhecer a origem ilícita do bem, tal versão não restou comprovada nos autos, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Nesse ponto, ressalta-se que a defesa do apelante sequer arrolou o suposto vendedor do automóvel como testemunha, deixando, assim, de comprovar suas alegações.

Vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstancias que envolvem a infração penal.

Verifico que os elementos fáticos-probatórios convergem para a demonstração da prática criminosa pelo réu, uma vez que o guarda municipal George Wildne Freitas da Silva, ao ser ouvido em Juízo (fl. 112 – mídia), confirmou os fatos narrados na denúncia, ressaltando que o veículo dirigido pelo réu ostentava placas que não eram dele e, ao consultarem o número do chassis no sistema, verificaram constar restrição de furto/roubo, tendo o acusado, na ocasião, afirmado que desconhecia tal fato.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Otávio Costa (fl. 112 – mídia).

Não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa
, sob o argumento de que inexiste prova de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, melhor sorte não o socorre.

Digo isso, porque só seria possível proceder à desclassificação pretendida, se fosse virtualmente impossível que o acusado desconhecesse a origem criminosa do bem, não sendo esta a hipótese dos autos.

No caso, as circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de procedência ilícita, já que o preço que disse ter pago pelo veículo é irrisório.

Além disso, o réu não logrou êxito em comprovar que celebrou acordo de compra e venda do veículo objeto de furto/roubo com o suposto proprietário, bem como era perfeitamente possível que o acusado fizesse a conferência do documento com o número do chassis, especialmente por se tratar de automóvel usado e bem abaixo do valor de mercado.

Não bastasse, é pacífico o entendimento de cabia ao apelante, por ter sido apreendido na posse do bem, comprovar o desconhecimento quanto a origem ilícita do veículo, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

Passo agora, à análise do
pedido
subsidiário
de redução da pena ao mínimo legal
.

Quanto a
primeira fase da dosimetria
, verifico que a Magistrada fixou a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando em desfavor do acusado a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, por ser o réu
multirreincidente
específico (Processos nºs 0009089-66.2010.8.08.0012 e 0009864-23.2006.8.08.0012), o que
conservo
, uma vez que não foge do razoável.

Ressalto, nesse ponto, que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do julgador, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp 1604434/RN, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe
01/08/2017
).

Na segunda etapa
, de forma escorreita, a MM.ª Juíza, elevou a reprimenda em 1/6 (um sexto), ante a presença da agravante da reincidência (Processos. nºs 0001318-76.2006.8.08.0012, 0015612-31.2009.8.08.0012 e 0004763-61.2009.8.08.0024), tornando-a
definitiva
em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ante a ausência de atenuantes, minorantes e majorantes.

Com relação à
sanç
ão
pecuniária
, arbitrada em 11 (onze) dias-multa, muito embora fixada em importe a menor e, portanto, não atender ao princípio da proporcionalidade,
conservo-a
, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

Preservo
o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), por ser o réu multirreincidente específico.

No que se refere ao requerimento para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade
, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso, porque o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ainda na audiência de custódia, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
14/2/2024
).

Assim, se a sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença por persistirem os requisitos que a ensejaram, não faz sentido, inexistindo alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.